Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-79.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Processual civil. Embargos de declaração. Omissão não configurada. Prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo autor contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo hospital requerido. A parte recorrente sustenta que há omissão na apreciação das provas e dos argumentos suscitados nas contrarrazões, notadamente no que diz respeito: (i) à localização do estacionamento em frente ao hospital e seu uso habitual por pacientes e visitantes; (ii) à existência de câmeras de segurança voltadas para o estacionamento, o que geraria legítima expectativa de segurança; e (iii) ao incentivo do uso do estacionamento como extensão do hospital, com benefícios econômicos decorrentes. Assim, pleiteia manifestação sobre tais pontos e, subsidiariamente, o prequestionamento das matérias debatidas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à análise das provas e dos argumentos suscitados nas contrarrazões, bem como sobre a necessidade de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm o objetivo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. No caso, as omissões apontadas nos embargos de declaração não se verificam e as questões relevantes foram devidamente resolvidas pelo acórdão, conforme fundamentos constantes dos itens 5 a 7: 5. No caso em apreço, o furto ocorreu em espaço público – aberto, gratuito e de livre acesso a todos – e sem qualquer ingerência do hospital sobre o estacionamento, sem o controle de acesso e saída de veículos, cancela, guarita ou vigilância específica que pudesse elevar a expectativa de segurança ao consumidor. 6. O posicionamento de câmera instalada no topo do prédio do hospital não enseja a responsabilidade pela guarda do estacionamento localizado em área pública próxima ou adjacente. (...) 7. Diante dessas circunstâncias, não se admite a incidência da Súmula 130 do STJ. O evento configura fortuito externo sem qualquer conexão causal com a conduta imputada ao hospital. Não configurada a responsabilidade objetiva do prestador de serviços cogitada no CDC. (...)”
5. O que o autor embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação do embargante desafia outro tipo de recurso, que não os embargos de declaração, cuja rejeição é medida que se impõe.
7. Quanto ao pedido de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: n/a.